Tribunal: TJSP
Processo: 0009630-07.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009630-07.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ALEX DA SILVA LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009630-07.2020.8.26.0996 -Voto no 27.349
2
Agravo de Execução Penal no 0009630-07.2020.8.26.0996
Agravante: Alex da Silva Lima
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 27.349 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto
pelo sentenciado ALEX DA SILVA LIMA (atualmente recolhido
no CPP Edgard Magalhães Noronha) contra a respeitável decisão de
fls. 27/28 que, embora tenha deferido sua progressão ao regime
semiaberto, lhe negou o livramento condicional.
O
recurso
se
processou
regularmente,
sobrevindo manifestação da douta Procuradoria de Justiça no
sentido do não provimento (fls. 33/34).
É o sucinto relatório.
Ao voto.
De acordo com os autos, o agravante,
primário, desconta pena total de 7 anos e 6 meses de reclusão, pela
prática de dois crimes de tráfico de entorpecentes, um deles
privilegiado, cujo término está previsto para 6 de novembro de 2021
(cf. fls. 20/25 - BI).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009630-07.2020.8.26.0996 -Voto no 27.349
3
O livramento condicional não é, de fato,
quarto estágio do cumprimento da pena privativa de liberdade,
motivo pelo qual não se pode exigir do condenado a prévia inclusão
em regime semiaberto, como um requisito de admissibilidade do
pedido.
Todavia, inegável que as características de tal
regime notoriamente de menor contenção possibilitam ao Juiz
uma análise mais aprofundada dos méritos do condenado, com
vistas ao retorno dele ao pleno convívio social.
No caso dos autos, o Magistrado de primeiro
grau indeferiu o pedido de livramento condicional e promoveu o
agravante ao regime semiaberto.
Em regime semiaberto, ALEX poderá refletir
melhor sobre os delitos que cometeu e demonstrar que está, de fato,
suficientemente maduro para a plena reinserção em Sociedade.
Daí porque o entendimento esposado pela
respeitável decisão impugnada não se afigura ilegal ou abusivo,
antes adequado aos fins alegadamente ressocializadores da pena
privativa de liberdade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator